Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728879-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA AO CRÉDITO INDICADO À PENHORA. POSSIBILIDADE. O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, pelo rito dos recursos repetitivos, concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância da ordem estabelecida no artigo 11, da Lei de Execução Fiscal. O devedor, ao nomear bens à penhora, deve observar a ordem legal, possuindo o ônus de provar a necessidade de afastá-la, não sendo suficiente a mera invocação ao princípio da menor onerosidade. A compensação tributária não pode ser realizada com crédito ilíquido, que está sendo discutido em outra ação. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Lei 6.830/1980, 805 e 829, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a recusa dos bens nomeados à penhora pelo devedor para a satisfação da dívida com a parte recorrida – créditos decorrentes da ação ordinária 23.365/1996, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo devedor é o próprio recorrido, sendo possível, inclusive a compensação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, inciso I, e 150, inciso II, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (Ids 23599822 e 23599829). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1722978/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/3/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salienta contrariedade aos artigos 11 da Lei 6.830/1980, 805 e 829, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, vislumbro que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 7/10/2013 (Tema 578 do STJ), firmou o entendimento de que “nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11 do mesmo diploma legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco merece trânsito o recurso extraordinário quanto à reputada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso I, e 150, inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. Por derradeiro, em atenção ao pedido da parte recorrente, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (Ids 23599822 e 23599829). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005